Tribunal: TJDFT
Processo: 0747549-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747549-22.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SARKIS E DE ROSSI ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: VIOVALDO BARBOSA NUNES, ELZA ESPIRITO SANTO BARBOSA NUNES DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por SARKIS E DE ROSSI ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo agravante, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação monitória n. 0706388-68.2021.8.07.0001, proposta por MANOEL COSTA DE OLIVEIRA NETO em desfavor de EDUARDO ESPÍRITO SANTO BARBOSA NUNES, VIOVALDO BARBOSA NUNES E ELZA ESPÍRITO SANTO BARBOSA NUNES, que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida aos executados, sob o fundamento de que não foram apresentados elementos concretos que evidenciassem mudança significativa na condição financeira dos beneficiários, mantendo-se a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência juntadas aos autos. Nas razões recursais de ID 78307967, o embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em obscuridade, pois o d. juízo deixou de conhecer o agravo de instrumento interposto sob o argumento de que a decisão agravada não se enquadraria nas hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, além de não haver urgência na apreciação da matéria, já que a impugnação à gratuidade de justiça poderia ser arguida como preliminar em eventual apelação. O embargante esclarece que o processo originário já possui decisão de mérito transitada em julgado, encontrando-se na fase de cumprimento de sentença. Assim, assevera que não há possibilidade de interposição de apelação, tornando inaplicável o fundamento utilizado para o não conhecimento do recurso. Além disso, o embargante destaca que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, sendo, portanto, cabível nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, que expressamente admite esse tipo de recurso nessa fase processual. Diante disso, requer o esclarecimento do entendimento adotado na decisão embargada, a fim de sanar o vício de obscuridade apontado, com a concessão, se for o caso, de efeitos infringentes para permitir o prosseguimento do recurso. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025 às 15:24:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora